Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARMA NÃO APREENDIDA. VÍDEOS DE BAIXA QUALIDADE. ÁUDIO SEM PERÍCIA. TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. IDENTIFICAÇÃO COMO POLICIAL. FALTA DE ELEMENTOS IDÔNEOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em matéria penal, a condenação exige prova efetiva da materialidade e autoria, não sendo admissível juízo condenatório fundado em meras suposições, percepções subjetivas ou reconstruções inferenciais de fatos ocorridos em ambiente tumultuado.
2. A dinâmica fática evidencia cenário de confusão anterior, briga de trânsito, envolvendo terceiros e a queda de arma de fogo pertencente a policial militar, circunstância que pode introduzir causa alternativa objetiva para a percepção equivocada da vítima e afasta a necessária certeza quanto aos crimes atribuídos ao réu.
3. A prova da materialidade, no crime de porte ilegal de arma de fogo, exige demonstração objetiva da existência do artefato, pela apreensão e perícia, salvo hipóteses absolutamente excepcionais em que testemunhas imparciais e convergentes presenciem a arma, não sendo o caso dos autos.
4. No crime de ameaça, não há testemunha que tenha ouvido as palavras supostamente proferidas pelo réu, tampouco registro audiovisual apto a demonstrá-las. A vítima foi a única a afirmar ter sido ameaçada, mas o ambiente era de conflito e estava envolvida em episódio prévio de animosidade, elementos que fragilizam a credibilidade do relato isolado.
5. Os vídeos que instruíram o pedido acusatório são de baixa qualidade, não exibem arma, não captam gestos inequívocos e não permitem identificar, com segurança, o conteúdo do áudio. O segundo vídeo, apenas sonoro, carece de perícia fonética, não sendo possível atribuir ao apelante a voz capturada, o que inviabiliza sua utilização como elemento incriminatório.
6. A imputação de simulação de qualidade de policial está igualmente desprovida de suporte probatório. Nenhuma testemunha confirmou ter ouvido o réu se identificar como policial, e o agente público mencionado na denúncia negou categoricamente qualquer ato dessa natureza, afastando a tipicidade da conduta.
7. As provas colhidas não superam o índice mínimo exigido pelo processo penal democrático para embasar a condenação. Persistindo dúvida objetiva e razoável sobre todos os elementos essenciais dos tipos penais, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e provido.